Tribunal: TJDFT
Processo: 0735965-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0735965-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMITEC COMERCIO E SERVICOS DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E BRINDES PERSONALIZADOS LTDA AGRAVADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALUMITEC ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EIRELI - ME, em face do agravado ANTONIO FERREIRA MONTEIRO, contra a decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e rejeitou a impugnação à penhora de valores oposta pelo sócio minoritário. A agravante aduz que o sócio Elisson Everton é minoritário e não é administrador da empresa. Por essa razão, defende que a desconsideração da personalidade jurídica decretada pelo juízo singular não deve afetar o patrimônio do aludido sócio. Alternativamente, requer que os efeitos patrimoniais da desconsideração da personalidade jurídica deferida sejam limitados a capital social integralizado referente às quotas do aludido sócio. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para desbloquear as contas bancárias do sócio minoritário. Pugnou, pela reforma da decisão agravada para que a desconsideração da personalidade jurídica não atinja o patrimônio do sócio minoritário ou se limite ao capital integralizado proporcional às suas quotas. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Concedo o benefício em favor da recorrente, considerando a comprovada inatividade da empresa. Recurso conhecido. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Tal atribuição é replicada no art. 11, incisos I, II e III do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021). Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão devolvida ao conhecimento da Turma Recursal repousa na possibilidade e limites da responsabilização de sócio minoritário não administrador por prejuízos causados a consumidor após a desconsideração da personalidade jurídica. Não é objeto do recurso a desconsideração da personalidade jurídica em si ou os fundamento utilizado para o deferimento da desconsideração. No caso em exame, em razão da natureza consumerista tratada nos autos, aplicou-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28 do CDC, em detrimento aos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, a fim de facilitar ao consumidor, hipossuficiente, a persecução de seus créditos. De acordo com a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, desnecessária a comprovação, pelo consumidor, do abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de qualquer fato jurídico que lhe dificulte o recebimento de seu crédito, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica é instrumento prejudicial aos seus interesses. Neste sentido, a titularidade da administração da sociedade empresária fornecedora não constitui fundamento da aludida desconsideração e, por conseguinte, não é elemento limitador da responsabilidade dos sócios. A limitação da responsabilidade dos sócios de sociedade empresária de responsabilidade limitada ao capital social integralizado não é aplicável à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Neste sentido é o entendimento do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE. TODOS OS SÓCIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que, ao declarar a desconsideração da personalidade jurídica, limitou a responsabilidade patrimonial apenas ao sócio administrador da pessoa jurídica devedora. 2. A autonomia patrimonial restringe, no que diz respeito à sociedade limitada, a responsabilidade do sócio unicamente ao valor da quota do capital social integralizado. Porém, desconsiderando-se a personalidade jurídica da sociedade empresária, altera-se o parâmetro protetivo que separava a personalidade, patrimônio e obrigações, de tal modo que a responsabilidade do sócio não se restringe mais à quota do capital social, senão a todas a obrigações assumidas pela sociedade. Deste modo, mesmo o sócio minoritário, pode ser responsabilizado pelas obrigações sociais, sem limitação ao capital integralizado. 3. Presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não há falar em limitação de ordem subjetiva para que apenas o sócio administrador seja responsabilizado patrimonialmente pelas dívidas da sociedade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1348096, 07082152020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021..) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. 2 - Não subsiste frente à desconsideração da personalidade jurídica, distinção entre os sócios quanto a suas quotas ou atribuições exercidas, sendo todos responsabilizados de igual forma. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1369910, 07171833920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.) Ausente a probabilidade do direito vindicado. Prejudicada a análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora